Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727576-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ALINE RAMOS RIBEIRO REQUERIDO: DILAN AGUIAR PONTES, IMOBILIARIA BRASILIA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o executado quanto à contraproposta de acordo. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator